Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes impede a declinação, de ofício, de competência territorial.

2) Agravo de instrumento provido.